Tribunal: STF
Processo: Rcl 46248
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1002633-80.2016.5.02.0468, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Articula com a usurpação da competência desta Corte, pois a matéria discutida na controvérsia tese repercussão geral reconhecida no RE 590.415, processo piloto do Tema 152 da repercussão geral.
    Alega-se a que o órgão reclamado inviabilizou a análise da matéria de fundo pelo óbice processual contido no artigo 896-A, § 5º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017 a qual possibilitou que recursos apresentados sejam decididos de forma monocrática na hipótese de ausência de transcendência, por meio de decisão irrecorrível (eDoc 1, p. 4).
    Ante negativa de transcendência e determinação de baixa dos autos ao TRT responsável, narra-se que apresentou agravo em recurso de revista, o qual não foi conhecido, bem como recurso extraordinário.
    Assim, requer seja a suspensão cautelar dos autos subjacentes e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação a fim de determinar o processamento do recursos apresentados. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, mediante análise dos autos e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em 11.11.2020 e publicada em 12.11.2020. 
    Os autos baixaram ao TRT de origem em 23.11.2020. 
    Houve apresentação de agravo interno – 24.11.2020 – o qual não analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em 23.02.2021, houve interposição de recurso extraordinário, também não apreciado. 
    A presente reclamação somente foi protocolada em 10.03.2021 (eDoc 61).
    Considerado o transcurso do prazo, essa reclamação apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Ressalto, contudo, que apenas em casos excepcionalíssimos é possível o ajuizamento de reclamação em face de decisão do TST, que ao afirmar a ausência de transcendência da matéria, cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo STF, incide em inequívoca usurpação de competência do STF.
    De todo modo, deve a parte observar a lei processual quanto às regras relativas ao trânsito em julgado da decisão que se pretende impugnar via reclamação bem como os prazos legais. 
    Ademais, em se tratando de tema de repercussão geral já julgado, cabe ao Tribunal de origem a sua aplicação.
    Por essa razão, com fulcro nos precedentes indicados e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente